Tribunal: TJSP
Processo: 1006982-05.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória - Empréstimo consignado mediante desconto em benefício previdenciário - Pedido fundamentado na cobrança de valores pagos do empréstimo, na recusa de recebimento das parcelas pendentes e na negativação do nome do autor - Benefício previdenciário suspenso pelo INSS em razão de litígio judicial - Banco réu que restituiu os valores pagos pelo autor ao

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória - Empréstimo consignado mediante desconto em benefício previdenciário - Pedido fundamentado na cobrança de valores pagos do empréstimo, na recusa de recebimento das parcelas pendentes e na negativação do nome do autor - Benefício previdenciário suspenso pelo INSS em razão de litígio judicial - Banco réu que restituiu os valores pagos pelo autor ao órgão previdenciário - Impossibilidade de restituição dos valores já adimplidos pelo autor - Responsabilidade objetiva - Incidência do pg. ún., do art. 927 do CC - Teoria do risco profissional - Falha do banco evidenciada - Incidência do art. 14 do CDC - Inexigibilidade do débito mantida - Dano moral configurado.
Inconformismo com relação ao valor da indenização (R$ 10.000,00) - Montante fixado de acordo com critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Condenação mantida - Recurso não provido.